Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-10.2017.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714672-10.2017.8.07.0000 RECORRENTE: ALFREDO CRUZ JUNIOR RECORRIDO: ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS DECISÃO ALFREDO CRUZ JUNIOR pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 11, 371, 373, inciso II, 489, inciso II, §1o, incisos III e IV, 797, 805, 866, §1o, 926, 1.005, 1.022, parágrafo único, inciso II, 1.025, todos do Código de Processo Civil, bem como contrariou jurisprudência prevalente do Superior Tribunal de Justiça. Alega que a decisão recorrida incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Sustenta, em suma, que diante da ausência de provas acerca de fato impeditivo, modificativo ou extintivo das recorridas, deveria ter sido mantido o percentual de penhora de 30% dos recursos resultantes da recompra de títulos pelo FIES fixados liminarmente pelo Superior Tribunal de Justiça, mormente porque esse percentual perdurou desde outubro de 2018, ou seja, durante mais de 5 anos seguidos (período entre a concessão da liminar e o julgamento do agravo pela 2a Turma). Discorre que, consoante entendimento jurisprudencial dominante do STJ, o princípio da menor onerosidade não constitui “cheque em branco”; a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado”. No tocante ao perigo da demora, alega que o juízo de origem, com fundamento no acórdão recorrido, acolheu pedido de restituição de 2/3 dos valores penhorados nos últimos 5 anos, em razão da redução do percentual da penhora de 30% para 10%, retardando por longos anos a satisfação do crédito exequendo, cujo titular já conta com 81 anos de idade. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender os efeitos do acórdão recorrido até o julgamento do recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 14.403/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/3/2022). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu parcial provimento ao agravo de instrumento da recorrida sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO AO CRÉDITO. ALUGUERES EM ATRASO. PENHORA DE RECURSOS DECORRENTES DA RECOMPRA DE TÍTULOS PELO FIES. ART. 833, INC. IX, DO CPC. NOVO JULGAMENTO. ORDEM EMANADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA A FINALIDADE DE LIMITAR A PENHORA IMPUGNADA. 1. A presente hipótese consiste em fixar o percentual da penhora dos recursos resultantes da recompra de títulos pelo FIES, recebidos pela instituição de ensino devedora, como meio de satisfação de crédito alusivo a alugueres em atraso, em virtude de determinação promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Ao dar provimento ao recurso especial manejado pelo ora agravado a Colenda Corte Superior decidiu que os valores repassados à instituição de ensino resultantes da recompra de títulos pelo próprio FIES, alusivos aos certificados remanescentes não aproveitados no pagamento de contribuições previdenciárias e outros tributos federais, são de livre destinação e, por essa razão, não estão abrangidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IX, do CPC. 2.1. Assim, foi determinado o retorno dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para novo julgamento da controvérsia, mais precisamente para a finalidade de, em relação aos aludidos recursos de livre destinação recebidos pela instituição de ensino devedora, fixar o percentual da penhora respectiva. 3. A propósito, convém ressaltar que, assim como acontece nas hipóteses de penhora de montante do faturamento mensal da entidade empresária (art. 866 do CPC), o percentual a ser estabelecido não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 3.1. Sabe-se também, por outro lado, que é atribuição do devedor a demonstração de que a medida constritiva efetivamente prejudica ou mesmo inviabiliza a manutenção das atividades empresariais. 4. No caso vertente, diante da ausência de elementos de prova suficientes a respeito do montante médio recebido pela instituição de ensino devedora decorrente da recompra de títulos pelo FIES, afigura-se proporcional e razoável a fixação do coeficiente de 10% (dez por cento) da quantia a ser repassada à agravante em cada operação de recompra, até o limite do valor total da dívida a ser solvida. 4.1. A penhora no percentual aludido revela-se adequada à compatibilização dos interesses conflitantes das partes, pois não compromete o desempenho das atividades da recorrente e rende as devidas homenagens à pretensão ao crédito exercida pelo agravado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (ID no 56145782) No tocante ao fumus boni iuris, verifica-se que o STJ tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10%, de modo a compatibilizar o princípio da menor onerosidade com o princípio da efetividade da execução, sendo que para rever o percentual estipulado necessária se faz a incursão no conjunto probatório dos autos. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DO FATURAMENTO DA DEVEDORA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO RECONHECIDA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. No caso dos autos, a Corte de origem afastou eventual ofensa ao princípio da menor onerosidade afirmado que a questão já fora analisada em recurso anterior, tendo sido reconhecida a razoabilidade e a ausência de comprometimento do regular funcionamento da instituição de ensino. Concluiu, ainda, que eventual diminuição do percentual da constrição deveria ser requerida ao juízo em que tramita o outro processo em que teria sido determinada a penhora de 30% e não no presente feito, em que fora limitada a 5% do faturamento. 5. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.062.230/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 4/10/2022) Ademais, a fixação do percentual em 30% pelo STJ foi realizada a partir de cognição sumária (não exauriente), diferentemente da análise empreendida pela 2a Turma Cível do TJDFT, realizada após o aprofundamento da análise. Além disso, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.470.651/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 7/12/2023). Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise da questão atinente ao perigo de dano. Apesar disso, reputo também ausente o periculum in mora, porquanto não há qualquer elemento nos autos de que a liberação dos valores excedentes, em razão da redução do percentual da penhora, acarretará risco de dano irreparável ao crédito do recorrente ou risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Segue, em apartado, decisão referente ao juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007